Tribunal: TJES
Processo: 5000489-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000489-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS GALVAO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000489-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS GALVÃO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a r. decisão (ID nº 989452), que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
ajuizada por
FRANCISCO DE ASSIS GALVÃO
,
deferiu a tutela de urgência para determinar
“ao plano de saúde que autorize/forneça/custeie o tratamento do autor com BEVACIZUMABE (AVASTIN) 500mg, nas doses e quantidades conforme prescrito por sua médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a 500 dias multa”.

Em suas razões constantes no ID nº 989390, a agravante sustenta, em síntese, que (
i
)
“no plano contratado há expressa exclusão contratual para medicações, exceto em internações, o que não é o caso do agravado, uma vez que alega necessitar do medicamento para realizar as transfusões sanguíneas”
, bem como que (
ii
)
“o medicamento em tela também não se encontra no rol da Resolução Normativa nº 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, motivo pelo qual não há que se falar em sua cobertura”.

Por tal motivo, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, a título de provimento final, a reforma da decisão objurgada, com o indeferimento do pedido antecipatório.

Por meio da decisão de ID nº 1030579, o então Relator, Eminente Desembargador
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
recebeu o recurso sem efeito suspensivo.

Após a oferta de contrarrazões (ID nº 1144806), o nobre Desembargador averbou seu impedimento para atuar no feito, motivo pelo qual os autos foram distribuídos a esta Relatoria.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de maio de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Ao analisar o caso em tela, verifico tratar-se de uma exceção prevista pelo próprio recente entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento REsp nº 1.733.013/PR. Desse modo, entendo que o fundamento a ser considerado é o caráter excepcional do tratamento medicamentoso em questão e não o caráter exemplificativo do rol da Resolução Normativa nº 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Isso porque, conforme entendimento do STJ, o rol é taxativo, havendo exceções quando: (i) não houver substituto terapêutico ou (ii) esgotados os procedimentos do rol, desde que não seja um tratamento cuja incorporação ao rol não tenha sido indeferida expressamente pela ANS, que haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidência, que haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros, e que seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva
ad causam
da ANS.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, com as ressalvas acima relatadas, no sentido de conhecer do recurso e a ele negar provimento, mantendo íntegro o aresto hostilizado. É como voto.

D
ou-me por suspeito
para o julgamento do presente feito, por motivo de foro íntimo (art. 145, §1º, do CPC/15).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000489-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS GALVÃO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a r. decisão (ID nº 989452), que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
ajuizada por
FRANCISCO DE ASSIS GALVÃO
,
deferiu a tutela de urgência para determinar
“ao plano de saúde que autorize/forneça/custeie o tratamento do autor com BEVACIZUMABE (AVASTIN) 500mg, nas doses e quantidades conforme prescrito por sua médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a 500 dias multa”.

Em suas razões constantes no ID nº 989390, a agravante sustenta, em síntese, que (
i
)
“no plano contratado há expressa exclusão contratual para medicações, exceto em internações, o que não é o caso do agravado, uma vez que alega necessitar do medicamento para realizar as transfusões sanguíneas”
, bem como que (
ii
)
“o medicamento em tela também não se encontra no rol da Resolução Normativa nº 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, motivo pelo qual não há que se falar em sua cobertura”.

Por tal motivo, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, a título de provimento final, a reforma da decisão objurgada, com o indeferimento do pedido antecipatório.

Por meio da decisão de ID nº 1030579, o então Relator, Eminente Desembargador
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
recebeu o recurso sem efeito suspensivo.

Após a oferta de contrarrazões (ID nº 1144806), o nobre Desembargador averbou seu impedimento para atuar no feito, motivo pelo qual os autos foram distribuídos a esta Relatoria.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de ação proposta por
FRANCISCO DE ASSIS GALVÃO
em face da ora agravante na qual requer, em caráter liminar, que a ré seja compelida a fornecer o tratamento com a medicação Bevacizumabe (Avastin).

Nesse sentido, o autor rememorou que é usuário do plano de saúde da cooperativa ré, como dependente de sua esposa, Sra. Maria de Lourdes Loss Galvão, desde 13/11/1995.

E que, em razão de seu quadro severo de hemorragias decorrentes da sobredita Síndrome,
“foi orientado a se consultar com a Dra. Alessandra Nunes Loureiro Prezotti, especialista em hematologia, que prescreveu o uso do medicamento Bevacizumabe, 500mg, uma vez a cada 14 (quatorze) dias, durante 06 (seis) sessões. A médica esclareceu que a indicação do anti-angiogênico decoreu da discussão do caso clínico com a maior referência mundial no assunto e também se baseou em diversos estudos científicos, como o Guideline (doc. 09)”.

Não obstante, o referido tratamento foi negado pela ora recorrente, sob o argumento de que o contrato firmado com o autor não previa a cobertura da referida medicação.

Destarte, por entender descabida a negativa apresentada pela parte demandada, fora ajuizada a ação na origem pleiteando, em caráter liminar, o fornecimento do tratamento em questão.

O juízo singular deferiu o pleito de urgência, motivo que ensejou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Superado tal ponto, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

No caso dos autos, no exercício da cognição sumária apropriada a esta fase processual, observo que o autor é beneficiário de plano de saúde ofertado pela agravante (ID nº 989449).

Verifico, outrossim, que o laudo médico acostado ao ID nº 989451, de lavra do Drª. Alessandra Nunes Loureiro Prezotti, CRM/ES nº 6.782, atesta o seguinte:

Paciente com história de sangramento grave com repercussão hemodinâmica e necessidade transfusional devido a epistaxe recorrente, sangramento de língua e melena por telangiectasia hereditária. Já recebeu neste ano de 2020, cerca de 30 concentrados de hemácias, além de diversas internações e cauterizações nasais. Após a discussão do caso com a maior referência mundial no assunto, foi sugerido o uso de Ema Bevacizumabe, 500mg, 1x a cada 14 dias, por 6 sessões, quando reavaliaremos o caso. A indicação deste anti-anglogênico é descrita em vários artigos, inclusive no Guideline, anexo de 2020, para tratamento de casos graves como este em questão. Solicito, portanto, a liberação da medicação o mais rápido possível, devido à dificuldade enfrentada na condução deste caso.

Feito o requerimento na seara administrativa, a empresa agravante o indeferiu sob o fundamento de que
“
a solicitação de medicação não possui cobertura no contrato anterior, conforme cláusula 7.1., alínea, I, uma vez que há expressa exclusão contratual para medicações, salvo em casos de internação. Do mesmo modo, a solicitação em questão também não está de acordo com a RN 428 da ANS, por tratar-se de medicamento off-label, situação expressamente excluída da cobertura, conforme o artigo 20, § 1º, alínea c, da mencionada normativa”.

Entretanto, ainda que no âmbito de uma cognição sumária, calha registrar que a predominante jurisprudência do C. STJ perfilha entendimento de que “
o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
” (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016).

Em igual sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MENOR ACOMETIDO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO, HIPERATIVIDADE E DIFICULDADE DE APRENDIZADO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA COM TESTE WISC. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
A falta de previsão de material solicitado por médico, ou mesmo procedimento, no rol da ANS, não representa a exclusão tácita da cobertura contratual.

3.
Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp nº 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado aos 22/ 6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido.

5 . Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1876786/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020)

______________________________________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO DE MEDICAÇÃO PRESCRITA PARA DOENÇA COBERTA PELO PLANO. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. USO OFF LABEL NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. DEVER DE COBERTURA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 7/STJ.

1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes.(AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

2. Ilegitimidade passiva afastada na origem. Questão a depender da revisão do contexto fático probatório, o que não é da competência deste Tribunal Superior. Incidência do enunciado 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1408454/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

Não desconheço, outrossim, que, em recente oportunidade, a Quarta Turma daquele Tribunal Superior, no bojo do REsp nº 1.733.013/PR, alcançou compreensão no sentido de ser inviável compreender que o rol da ANS é meramente exemplificativo e, assim, de que a cobertura contratual não tem limitações definidas.

Trata-se, sem dúvida, de precedente que, embora desprovido de força vinculante, não pode ser ignorado quando do julgamento de casos análogos, porquanto representa uma importante alteração do entendimento até então adotado por aquele Tribunal Superior.

Entretanto, a jurisprudência dominante do C. STJ ainda perfilha o entendimento de ser o rol da Agência Nacional de Saúde meramente exemplificativo, não podendo a operadora, sob tal pretexto, negar cobertura de procedimento indicado pelo médico que acompanhada o paciente.

Destarte, repito, ainda que nesta primeira análise da questão, existindo parecer médico em que, ante a ausência de sucesso na utilização de outros medicamentos, indica tratamento não previsto no rol da ANS, não se mostra viável a negativa apresentada pela ora recorrente.

Ademais, existindo previsão de cobertura da doença que acomete o consumidor, não pode o plano de saúde escusar-se de fornecer o tratamento escolhido pelo médico, desde que por meio de laudo médico devidamente circunstanciado.

Nesse sentido, o C. STJ já decidiu que
“é abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato”
(STJ, AgInt no AREsp 1272554/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/102018).

Por derradeiro, ressalto que os Tribunais Pátrios, inclusive este Sodalício, já decidiram de forma idêntica em relação a hipóteses que versaram sobre o mesmo tratamento, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INJEÇÃO DE AVASTIN. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TRATAMENTO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE TRATAMENTO. ROL EXEMPLIFICATIVO DE PROCEDIMENTO DA ANS. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA (...) 2) De acordo com o entendimento emanado pelo STF
o rol de procedimentos previstos pela Agência Nacional de Saúde (ANS) não é taxativo, mas exemplificativo, motivo pelo qual, havendo razoável requisição de especialista e comprovação de sua necessidade, deve ser suportado pelo plano de saúde contratado.
3) Este egrégio Tribunal possui o entendimento no sentido de que
a ausência de previsão contratual do procedimento, bem como no rol previsto pela ANS não é empecilho ao deferimento do procedimento médico. Assim, tendo a medicação Avastin registro na ANVISA, é dever da plano de saúde fornecer a medicação indicada pelo médico que acompanha a paciente, porque não cabe ao plano de saúde estabelecer qual tipo de tratamento é adequado ou não, visto que essa decisão cabe exclusivamente ao médico com a concordância da paciente
. (...)
(TJES; AC 0001427-45.2017.8.08.0064; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 14/02/2022; DJES 10/05/2022)

_______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência. Direito do consumidor. Plano de saúde. Paciente com cirrose hepática por nash (esteatohepatite não-alcoolica), com diagnóstico de carcinoma hepato celular (chc).
Necessidade e urgência do uso dos medicamentos atezolizumabe (tecentrig) 1200mg ev e bavacizumabe (avastin) 15mg/kg ev. Doença efetivamente coberta pelo contrato do plano de saúde. Relatório médico aponta a necessidade e urgência do uso da medicação devido quadro grave, com risco iminente de morte do paciente. Cobertura devida.
Precedentes do STJ e desta corte de justiça. Artigo 300 do novo código de processo civil. Presença dos requisitos necessários para o deferimento do pleito liminar. Manutenção da decisão agravada. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJSE; AI 202200803320; Ac. 13338/2022; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade; DJSE 11/05/2022)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. ONCOLOGIA. AVASTIN. COBERTURA. ANS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Em sendo o consumidor acometido por enfermidade coberta pelo Plano de Saúde contratado,
existe a obrigação de o Plano fornecer o tratamento necessário, de acordo com o prescrito por profissional médico que acompanha o paciente, sendo o rol da ANS meramente exemplificativo para tal finalidade. 2) Segundo a jurisprudência desta egrégia Corte, em julgamento recente de casos análogos, alguns inclusive versando sobre o medicamento AVASTIN, tem firmado o entendimento no sentido de que a mera alegação de que o medicamento prescrito é experimental não é suficiente para afastar o dever de cobertura pelo tratamento de saúde, considerando que o médico responsável pelo paciente detém capacidade para melhor avaliar as necessidades clínicas para o tratamento mais adequado e a garantia da maior possibilidade de recuperação do paciente.
(...)
(TJES; AI 0001715-02.2019.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 19/11/2019; DJES 26/11/2019)

Por derradeiro, compreendo que a hipótese em apreço configura-se como situação de
periculum in mora
inverso, na medida em que, nos termos do parecer médico, a ausência de tratamento pode acarretar risco de vida ao agravado. Em sentido diametralmente oposto, caso, após a instrução processual, reste demonstrada a ausência de responsabilidade do plano de saúde de custear o referido tratamento, é facultado ao agravante valer-se do previsto no artigo 302, CPC
1
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000489-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS GALVÃO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
NEGATIVA DE COBERTURA – TRATAMENTO – BEVACIZUMABE (AVASTIN) – FORA DO ROL DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – DECISÃO MANTIDA

1.
A jurisprudência dominante do C. STJ ainda perfilha o entendimento de ser o rol da Agência Nacional de Saúde meramente exemplificativo, não podendo a operadora, sob tal pretexto, negar cobertura de procedimento indicado pelo médico que acompanhada o paciente.

2.
Existindo parecer médico em que, ante a ausência de sucesso na utilização de outros medicamentos, indica tratamento não previsto no rol da ANS, não se mostra viável a negativa apresentada pela ora recorrente.

3.
Existindo previsão de cobertura da doença que acomete o consumidor, não pode o plano de saúde escusar-se de fornecer o tratamento escolhido pelo médico, desde que por meio de laudo médico devidamente circunstanciado.

4
.
A hipótese em apreço configura-se como situação de
periculum in mora
inverso, na medida em que, nos termos do parecer médico, a ausência de tratamento pode acarretar risco de vida ao agravado. Em sentido diametralmente oposto, caso, após a instrução processual, reste demonstrada a ausência de responsabilidade do plano de saúde de custear o referido tratamento, é facultado ao agravante valer-se do previsto no artigo 302, CPC.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.